Tribunal: TJES
Processo: 5010398-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010398-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVI DA SILVA THOMPSON

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida e de fundamentação genérica do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impetração de Habeas Corpus diretamente contra a decisão que decreta a prisão preventiva, sem prévio pedido de revogação ao juízo de origem, configura supressão de instância; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. A impetração de Habeas Corpus contra a decisão que converte o flagrante em prisão preventiva, sem prévio pedido de reconsideração ao juízo de origem, não configura supressão de instância quando as matérias de fato e de direito impugnadas já constam do ato coator.

MÉRITO: A legalidade da prisão preventiva condiciona-se à presença simultânea do cabimento (art. 313 do CPP), da necessidade (art. 312 do CPP) e da adequação da medida (art. 282 do CPP).

A necessidade da custódia cautelar, representada pelo
periculum libertatis
, demanda fundamentação em dados concretos, não bastando a mera gravidade abstrata do delito.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela violência desproporcional empregada contra as vítimas e pelo
modus operandi
do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, isoladamente, não obstam a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido de revogação da prisão ao juízo de origem não impede o conhecimento de Habeas Corpus que impugna a decisão que decretou a custódia, quando não há inovação nas questões fático-jurídicas.

A prisão preventiva, para ser legal, depende da demonstração, com base em elementos concretos, de sua cabimento, necessidade e adequação.

O
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, que extrapolam a normalidade do tipo penal, são fundamentos válidos para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, se outros elementos dos autos recomendam a medida.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal; Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010398-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DA SILVA THOMPSON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida e de fundamentação genérica do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impetração de Habeas Corpus diretamente contra a decisão que decreta a prisão preventiva, sem prévio pedido de revogação ao juízo de origem, configura supressão de instância; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. A impetração de Habeas Corpus contra a decisão que converte o flagrante em prisão preventiva, sem prévio pedido de reconsideração ao juízo de origem, não configura supressão de instância quando as matérias de fato e de direito impugnadas já constam do ato coator.

MÉRITO: A legalidade da prisão preventiva condiciona-se à presença simultânea do cabimento (art. 313 do CPP), da necessidade (art. 312 do CPP) e da adequação da medida (art. 282 do CPP).

A necessidade da custódia cautelar, representada pelo
periculum libertatis
, demanda fundamentação em dados concretos, não bastando a mera gravidade abstrata do delito.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela violência desproporcional empregada contra as vítimas e pelo
modus operandi
do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, isoladamente, não obstam a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido de revogação da prisão ao juízo de origem não impede o conhecimento de Habeas Corpus que impugna a decisão que decretou a custódia, quando não há inovação nas questões fático-jurídicas.

A prisão preventiva, para ser legal, depende da demonstração, com base em elementos concretos, de sua cabimento, necessidade e adequação.

O
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, que extrapolam a normalidade do tipo penal, são fundamentos válidos para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, se outros elementos dos autos recomendam a medida.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal; Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAVI DA SILVA THOMPSON

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos do Processo tombado sob nº

5024508-77.2025.8.08.0024.

A defesa técnica sustenta que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi realizada sem a devida fundamentação, de forma genérica e dissociada das peculiaridades do caso concreto. Argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pois não há risco à ordem pública, tampouco indícios de reiteração delitiva, considerando a atual condição pessoal e social do paciente.

Assim, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14555373).

Em Parecer, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, uma vez que a defesa técnica não teria levado os pleitos ao crivo do juízo primevo. Se superada a preliminar, requereu o improvimento da ordem.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, fundamentou seu voto segundo o entendimento de que não restou demonstrado nos autos que o juízo de origem tenha sido previamente instado a se manifestar sobre as alegações trazidas na impetração, sendo incabível ao Tribunal apreciar a matéria de forma originária, sob pena de indevida supressão de instância. Ressaltou que o pedido de liberdade foi formulado apenas durante a audiência de custódia, sem que tenha havido provocação formal ao juiz natural do feito. Acompanhando o parecer ministerial, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Assim, votou pelo não conhecimento do habeas corpus.

Após examinar detidamente os autos, rogo vênia ao ilustre Desembargador Relator para divergir da tese de não conhecimento
.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental, dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base na deficiência de fundamentação pela suposta ausência dos requisitos do cárcere cautelar.

Com efeito, colhe-se dos autos que as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia,
prescindindo
de nova manifestação do Juízo de 1º grau.

À vista do exposto,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, razão pela qual conheço da ordem.

Em relação ao mérito do
writ
, no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

O pressuposto da
necessidade

decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(
STJ,
AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025
).

Ressalte-se que a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade.

Na espécie, a gravidade dos delitos imputados foge à normalidade do tipo, considerando-se a violência desproporcional às vítimas, uma delas, em tese, surpreendida pelo ataque do réu sem qualquer motivação prévia.

É digno de nota destacar que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).,

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo

pelas
razões
acima consignadas
,
CONHEÇO da ordem e, quanto ao mérito, DENEGO-A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
501
0398
-
48
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
DA
V
I
DA SILVA THOMPSON

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DA
V
I
DA SILVA THOMPSON
(ID 1
4545526
),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado pelo

JU
ÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
no
s autos
da ação
nº
5024508-77.2025.8.08.0024.

O
nobre
impetrante
afirma
que:
I)
no dia 30/
06/
2025, a Guarda Municipal foi acionad
a
, pois o paciente estava sendo vítima de espancamento por três indivíduos na rua;
II) a
o chegarem no local,
a guarnição identificou
João José Aldano dos Santos

Neto
com uma perfuração no trapézio, supostamente causada pelo paciente;
III)
após ser encaminhado ao hospital
e
receber os primeiros cuidados,
o paciente
foi
conduzido
para
a
delegacia e indiciado por tentativa de homicídio;
IV)

ap
ós analisar as circunstâncias do caso, o delegado de polícia não representou p
ela
prisão preventiva;
V) d
urante
a
audiência custódia
ocorrida
no dia 02/
07/
202
5
, o juízo converte
u
a prisão em flagrante em preventi
v
a, sem apresentar qualquer justificativa e fundamento,
deixando
a c
argo
do juiz natural
a análise

dos
fatos;
VI)

ao passar a analisar o termo de audiência, a autoridade coatora invocou os motivos para fundamentar a decisão, de forma genérica, sem
se
atentar para as peculiaridades do
caso levantadas pela defesa, tais como o estado de saúde do paciente e por ter este agido em legítima defesa;
VI
I
)
o paciente apenas se defendeu das agressões que
sofreu
,
havendo, inclusive,
mensagens enviadas para
o aparelho celular de
sua esposa,
que
demonstram

que J
oão José
o ameaç
ou
momentos antes;
VII
I
) o paciente possui emprego, é
pastor,
casado
e possui
cinco filhos
que dependem do seu trabalho para subsistência.
R
equer, liminarmente,
a
imediata expedição de
alvará de soltura

e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14555373).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15256208).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando
pelo não conhecimento da impetração,
em razão da
supressão de instância.
E
na hipótese de superação da prejudicial de mérito, pela denegação da ordem
(ID 15272695).

Pois bem.

A
pós analisar os autos,
constatei
a ausência de
comprovação de que o juízo
singular

tenha sido
previamente instado a se manifestar sobre

as irresignações apresentadas no
writ
,
sendo de todo inapropriado que
este Tribunal venha a concretizar
a

análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Na mesma linha do Parecer Ministerial, apenas consta o pedido de liberdade provisória formulado em sede de audiência de custódia, não tendo o juízo para o qual foi distribuído o processo de origem,
decidido acerca dos fatos narrados na peça exordial.

D
e fato,
não há provas de que a defesa tenha
direcionado
qualquer irresignação
a
o juízo singular,

não podendo este Tribunal de Justiça se pronunciar sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância e violação da competência originária,
não havendo como
me
afastar do
entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esclareço que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, verifica-se que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 139 buchas de cocaína (pesando 117g), além de apreensão de arma de fogo, carregador e munições, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares. Além disso, foi registrada a existência de indícios de que o ora agravante possui envolvimento com a facção "Os Manos", circunstâncias que, em conjunto, indicam a periculosidade do agravante e o risco concreto à ordem pública. 3.
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.009.774/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025)

Significa dizer,
não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, pois nada foi deduzido ou deslindado no juízo de origem
.

T
ambém não
é o caso
de concessão da ordem de ofício, por não
haver
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

À luz de tais considerações
, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA
ORDEM.

É como voto.